Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO. DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo.
2. O Código Consumerista adotou a teoria do risco do empreendimento ou do risco da atividade, pela qual todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos vícios ou defeitos nos serviços fornecidos, independentemente de culpa. Dessa forma, para responsabilização da empresa fornecedora de serviços ou produtos não há necessidade de demonstração da culpa, exigindo-se, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva da empresa, do dano e do nexo de causalidade entre uma e outra.
3. Houve ruptura do nexo de causalidade, pois o cancelamento do voo por causa das condições climáticas é motivo de força maior.
4. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se o valor fixado a título de danos morais pelo julgador singular.
5. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
6. Recurso conhecido e não provido.